Tribunal: TJSP
Processo: 2287602-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento de todas parcelas previstas em acordo que ensejaram a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Multa de 30% em razão do descumprimento de acordo homologado na Justiça do Trabalho – Vencimento e inadimplemento de todas parcelas previstas em acordo que ensejaram a aplicação da penalidade posterior à distribuição da recuperação – Causa do inadimplemento não é fato de terceiro ou de força maior – Devedora deu causa a esse inadimplemento em razão do ajuizamento do pedido recuperatório que se encontrava embrionário no momento do acordo celebrado na lide trabalhista – Pretensão à inversão dos ônus sucumbenciais – Impropriedade – Precedentes da Câmara – Recurso não provido, com observação.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização por litigância de má fé.